Tribunal: TJDFT
Processo: 0707201-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707201-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO HERTEL AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por CARLOS ROBERTO HERTEL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo agravante em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora agravado, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de por conhecimento movida por REQUERENTE: CARLOS ROBERTO HERTEL em desfavor de REQUERIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., por meio da qual a parte requerente postula a revisão do contrato que vincula as partes, ao argumento de que os juros estipulados no negócio jurídico seriam abusivos. Sustenta, ainda, que o contrato prevê a cobrança de serviços indevidos. A inicial veicula pedido de tutela de urgência. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos, verifico que os argumentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, afastando assim a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se consideração o fato de que a análise das abusividades das cláusulas contratuais impugnadas depende de dilação probatória, inclusive com a eventual realização de cálculos aritméticos ou até mesmo perícia contábil, revelando-se temerário o deferimento do pleito antecipatório neste juízo sumário de cognição. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUESTÕES NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO RECORRENTE NA POSSE DOS BENS OBJETO DO CONTRATO. IMPEDIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO No 300 DO CPC. CAUÇÃO. NÃO É SUFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão recorrida não tratou das matérias concernentes a inversão do ônus da prova e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, daí porque inviável a discussão nos autos deste recurso. 2. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 3. Não obstante a parte agravante ressaltar a existência de supostas irregularidades e abusividades no contrato de empréstimo firmado entre as partes, não se verifica nos autos, em um juízo de cognição sumária, tal situação, já que o recorrente anuiu mediante contrato com a instituição agravada, carecendo, pois, de dilação probatória. 4. A prestação de caução não autoriza, por si só, a concessão da tutela de urgência quando não restar demonstrado a probabilidade do direito vindicado. 5. Em sede de cognição não exauriente, como é próprio deste momento processual, depreende-se dos elementos contidos nos autos que a questão exige incursão probatória, sendo mais razoável a instrução do feito principal, quando serão melhor aferidas as alegações e provas das partes. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.(Acórdão n.1070618, 07044472820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, saliento que a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado, não tem o condão de afastar a inadimplência da parte. Assim, incabível o pedido de consignação do valor das parcelas ajustadas em contrato bancário, uma vez que para afastar os efeitos da mora é suficiente o pagamento do valor diretamente ao credor. Outrossim, deve haver a comprovação de que o credor se recusou a receber o valor ajustado. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA” (ID 107595450 dos autos originários n. 0712057-93.2021.8.07.0004; grifos na origem). Nas razões, diz a agravante cuidar-se, "na origem, de AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, na qual visa o Agravante, à revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Sustenta ainda que “na inicial foi feito pedido de antecipação de tutela para que o Agravado se abstivesse de registrar o nome do Agravante no SERASA E SPC até decisão final do processo, bem como pedido de consignação incidente das parcelas INCONTROVERSAS do financiamento. O pedido da consignação refere-se às parcelas do contrato em discussão”. Ao final, requer: “Ante o exposto, preenchido os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer que o Recurso seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE: • Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios; • A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações; • Receber o pedido consignatório e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. • Alternativamente, caso os Doutos Julgadores entendam que os depósitos no valor reduzido não são suficientes para elidir os efeitos da mora, que autorize os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da PARCELA CONTRATADA para inibir a mora". Preparo regular (IDs 33333528 e 33333529). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC. Os pedidos de "NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios” e de "MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações" não foram analisados na origem. Por isto, não podem ser apreciados nesta sede sob pena de supressão de instância. Satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade quanto aos demais pontos (recebimento do pedido consignatório e autorização para depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas), conheço parcialmente do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, plausibilidade do direito que não se evidencia. Pedido de depósito em juízo daquilo que afirma ser incontroverso para o fim de afastar os efeitos da mora bem analisado e definido na decisão agravada: ”( ) a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado, não tem o condão de afastar a inadimplência da parte. Assim, incabível o pedido de consignação do valor das parcelas ajustadas em contrato bancário, uma vez que para afastar os efeitos da mora é suficiente o pagamento do valor diretamente ao credor. Outrossim, deve haver a comprovação de que o credor se recusou a receber o valor ajustado”. A proposito, o Enunciado no 380 da Sumula do c. Superior Tribunal de Justica estabelece que "a simples propositura da acao de revisao de contrato nao inibe a caracterizacao da mora do autor". Destaco que alegação de abusividade de clausulas contratuais nao autoriza a parte a não efetuar o pagamento integral da parcela contratada, limitando-se a promover o deposito em Juizo do valor que entende devido. Nos termos do art. 336 do Código Civil c/c o art. 330, §3o do CPC, o pagamento deve ocorrer no tempo e modo contratados. Nesse sentido, a jurisprudência desta Eg. Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AVERIGUAÇÃO DE REGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO DE PARCELAS VINCENDAS. VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. ELISÃO DA MORA. INSUBSISTÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Intenta a agravante o seguinte: impedimento de inscrição do seu nome e CPF em cadastros restritivos de crédito; manutenção na sua posse do bem, objeto do contrato; recebimento do pedido consignatório; autorização para depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas. 2. No entanto, bem definido pela decisão agravada que 'no limiar da lide, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes (pacta sunt servanda), vale dizer, a análise da abusividade do contrato requer um juízo de cognição exauriente, inviável nesse momento processual'. 2.1.Assim e quanto ao pedido de manutenção na posse do bem objeto do contrato, 'mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. Não merece guarida, pois, o pedido da autora no sentido de se manter na posse do veículo eis que não cabe ao poder Judiciário obstar o demandado na busca de seus direitos'. 2.2. Igualmente, 'valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato (juízo definitivo de mérito)'. 3. Por isto e nesta sede, inviável acolher-se o pleito de depósito em juízo daquilo que agravante afirma ser incontroverso para o fim de afastar os efeitos da mora. 3.1.'A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo ( )' (Acórdão 1203493, 07054573920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. ( ). (Acórdão 1339682, 07042893120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 380 DO STJ. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. DEPÓSITO EM JUÍZO. NÃO CONCESSÃO. ( ). 2. A mera alegação de inobservância aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, não autorizam que se afaste o legítimo direito da instituição financeira em promover a busca e apreensão do veículo ou de inscrever o nome da parte autora/agravante nos cadastros de proteção ao crédito, na hipótese de inadimplência do contrato. 3. O Enunciado no 380 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que ‘a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.’ 4. O simples fato de se promover a discussão acerca de eventual abusividade de cláusulas contratuais não autoriza que a parte deixe de efetuar o pagamento integral da parcela contratada, promovendo o depósito em Juízo do valor que entende devido. 5. Ainda que se admitisse o pagamento do valor que a parte entende correto, este deveria ocorrer no tempo e modo contratado, por força do disposto no art. 336, do CC, c/c o art. 330, §3o, do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1337782, 07040494220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora